Tribunal: TJBA
Processo: 8012153-40.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão julgador: MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-07-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8012153-40.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE

Advogado(s)
:
PAULO EDUARDO PRADO

AGRAVADO: MARCIO YURI NASCIMENTO PIMENTA

Advogado(s)
:
POLLYANNA GUIMARAES GOMES

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PEDIDO DE CUSTEIO E REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. DESCUMPRIMENTO REITERADO DE DECISÃO JUDICIAL. MEDIDAS COERCITIVAS PARA EFETIVAÇÃO DA TUTELA PROVISÓRIA. BLOQUEIO DE ATIVOS FINANCEIROS. INSURGÊNCIAS DA OPERADORA. IMPUGNAÇÃO
INTEMPESTIVA. ARTS. 139, IV, 297 E 536 DO CPC. RECURSO DESPROVIDO.
DECISÃO MANTIDA.

Agravo de instrumento interposto contra decisão que não conheceu de impugnação ao bloqueio de ativos financeiros, por intempestividade.

Comprovado o descumprimento reiterado da decisão liminar por parte da operadora de plano de saúde, justificando-se a adoção de medidas coercitivas para garantir o cumprimento da ordem judicial.

Bloqueio de ativos financeiros que visa assegurar o resultado prático equivalente à tutela deferida, não se confundindo com penhora.

Ausência de fato novo ou erro material. Intempestividade certificada. Recurso que não reúne os pressupostos para concessão da tutela recursal. Decisão mantida.

A C
Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo de Instrumento nº

8012153-40.2025.8.05.0000,
em que figuram como Agravante
SUL AMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE
e, Agravado,
MÁRCIO YURI NASCIMENTO PIMENTA.

Acordam
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos de sua Turma Julgadora,
NEGAR
PROVIMENTO ao recurso,
nos termos do voto condutor.